Tribunal: TJES
Processo: 0000199-17.2012.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000199-17.2012.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALLACE SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DOS ACLARATÓRIOS.

1. Como se sabe,
"nos termos do disposto no art. 110, §1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.874.995/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021).

2.
Considerando que a Procuradoria de Justiça tomou ciência do acórdão que redimensionou a pena do acusado e optou por não recorrer, tendo inclusive se manifestado de forma favorável à pretensão de reconhecimento da prescrição com base na pena concreta aplicada no referido
decisum
colegiado, reputa-se possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base no art. 110 do CP, diante da aquiescência do Ministério Público, fato impeditivo do direito de recorrer.

3. Considerando que
o apelante foi condenado pela prática do crime elencado no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e que, à época do crime, contava ele com menos de 21 anos, a prescrição ocorre em 06 (seis) anos, nos termos do art. 109, III, c/c art. 115, ambos do CP.

4.
In casu,
a denúncia foi recebida em 17/07/2012 e que, sem que ocorresse nenhuma causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, a sentença condenatória foi proferida em 22/02/2021, transcorrendo mais de seis anos e, restando configurada, pois, a prescrição retroativa em favor do referido acusado.

5.
Diante do reconhecimento da prescrição e consequente declaração de extinção da punibilidade do embargante, fica prejudicada a análise do recurso de embargos de declaração por ele oposto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, RECONHECER a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com base na pena em concreto, DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do embargante, nos termos do art. 107, IV, do CP, e, via de consequência, JULGAR PREJUDICADOS os aclaratórios aviados, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por WALLACE SOARES contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e a pena e multa para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa aponta que houve contradição na fase dosimétrica, porquanto o voto condutor mencionou expressamente que utilizaria a fração de 1/6 sob a pena-base, o que representaria dez meses, para valoração negativa da circunstância judicial negativada, mas fixou a pena-base um ano acima do mínimo legal. Também ressaltou que, diante da exclusão da valoração negativa de outras duas circunstâncias judiciais, deveria haver a redução proporcional da pena, fixando-a apenas oito meses acima do mínimo legal.

Após a oposição dos aclaratórios, a Defesa postulou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos, mas pelo acolhimento do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pena concreta aplicada no acórdão embargado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por WALLACE SOARES contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena privativa de liberdade do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e a pena de multa para 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A Defesa aponta que houve contradição na fase dosimétrica, porquanto o voto condutor mencionou expressamente que utilizaria a fração de 1/6 sob a pena-base, o que representaria dez meses, para valoração negativa da circunstância judicial negativada, mas fixou a pena-base um ano acima do mínimo legal. Também ressaltou que, diante da exclusão da valoração negativa de outras duas circunstâncias judiciais, deveria haver a redução proporcional da pena, fixando-a apenas oito meses acima do mínimo legal.

Após a oposição dos aclaratórios, a Defesa postulou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos embargos, mas pelo acolhimento do pleito de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pena concreta aplicada no acórdão embargado.

Pois bem, como se sabe,
"nos termos do disposto no art. 110, §1º, do CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa"
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.874.995/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 18/6/2021).

Considerando que a Procuradoria de Justiça tomou ciência do acórdão que redimensionou a pena do acusado e optou por não recorrer, tendo inclusive se manifestado de forma favorável à pretensão de reconhecimento da prescrição com base na pena concreta aplicada no referido
decisum
colegiado, reputo ser possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base no art. 110 do CP,
diante da aquiescência do Ministério Público, fato impeditivo do direito de recorrer. Confira-se:

APELAÇÃO – Ausência de pressuposto recursal – Existência de fato impeditivo do direito de recorrer – Materialização da renúncia e da aquiescência à r. sentença desclassificatória pelo órgão ministerial - Apelação não conhecida.
(TJSP; Apelação Criminal 0078699-25.2018.8.26.0050; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 10/06/2022; Data de Registro: 10/06/2022)

Como visto, o apelante foi condenado pela prática do crime elencado no art. 33 da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, hipótese em que a prescrição ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do CP.

Considerando que os fatos foram praticados em 11/01/2012 e que, à época, o réu Wallace, nascido em 10/07/1992 ,contava com menos de 21 anos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, nos termos do art. 115 do CP, ocorrendo, portanto, em 06
(seis) anos.

Compulsando os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 17/07/2012 e que, sem que ocorresse nenhuma causa suspensiva ou impeditiva da prescrição, a sentença condenatória foi proferida em 22/02/2021, transcorrendo mais de seis anos e, restando configurada, pois, a prescrição retroativa em favor do referido acusado.

Diante do reconhecimento da prescrição e consequente declaração de extinção da punibilidade do embargante, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração por ele oposto.

Ante o exposto, RECONHEÇO a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal com base na pena em concreto, DECLARANDO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do embargante, nos termos do art. 107, IV, do CP, e, via de consequência, JULGO PREJUDICADOS os aclaratórios aviados.

É como voto.